Tribunal: TJSP
Processo: 2214020-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ELEMENTOS DISPONÍVEIS QUE NÃO PERMITEM INOCENTAR A AGRAVANTE, ANTES DE EXAURIDO O CONTRADITÓRIO E PRODUZIDAS TODAS AS PROVAS PERTINENTES – PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.